Tribunal: TJMT
Processo: 1014237-36.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014237-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DIELEM MOURA DA SILVA - CPF: 057.512.381-84 (RECORRENTE), ANDERSON GARCIA DA SILVA - CPF: 012.295.852-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. SESSÃO DE 11 A 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): PEÇO VISTA DOS AUTOS PARA A SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL). DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. - SESSÃO DE 18 A 21/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR): NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. DR JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (1º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR. DR ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO (2º VOGAL): ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO VÍNCULO NEGOCIAL. REGISTRO FOTOGRÁFICO EMPUNHANDO DOCUMENTO PESSOAL EM AGÊNCIA FÍSICA.

NEGATIVAÇAO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

2.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe registro fotográfico em agência física da parte recorrente portando documento pessoal, bem ainda relatório de contas com 6 (seis) registros de pagamento.

3.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja ao fundamento de que o registro fotográfico não prova a contratação, não há impugnação específica sobre as informações ou a justificativa para o registro.

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor (Súmula 359, STJ).

6.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.
.

7.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA DO VÍNCULO NEGOCIAL. REGISTRO FOTOGRÁFICO EMPUNHANDO DOCUMENTO PESSOAL EM AGÊNCIA FÍSICA.

NEGATIVAÇAO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

2.

Em contraprova, a empresa recorrida trouxe registro fotográfico em agência física da parte recorrente portando documento pessoal, bem ainda relatório de contas com 6 (seis) registros de pagamento.

3.

Embora nas razões recursais a parte recorrente se insurja ao fundamento de que o registro fotográfico não prova a contratação, não há impugnação específica sobre as informações ou a justificativa para o registro.

4.

Premissas e conjunto probatório que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

5.

Compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor (Súmula 359, STJ).

6.

Quadro fático-probatório que se amolda aos requisitos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil.
.

7.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no ar
tigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à
causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023